Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Tentativa de Latrocínio.

2. É de se considerar a gravidade real que decorre de um crime de latrocínio em concurso de pessoas e mediante uso de faca, quando as condutas que precederam esta ação já haviam cessadas, e mesmo assim deliberou o "grupo" pela eliminação da vítima, inclusive com a colaboração de menor.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, principalmente em situações extremas como estas.

4. Ordem denegada.